Tribunal: TJSP
Processo: 1061668-29.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Omissão quanto a vigência do desenquadramento, que deverá se dar a partir da data do termo de desenquadramento - – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.